Tribunal: TJDFT
Processo: 0727382-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727382-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSENI DE SOUSA COSTA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSENI DE SOUSA COSTA contra COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP em face de Decisão (ID 18258339) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que deferiu o pedido liminar ao Agravado. Despacho no ID 18310153, intimando o Agravante para recolher o preparo em dobro. O Agravante pleiteia gratuidade no ID 18667338. Novo despacho no ID 18796018, determinando que o Agravante junte aos autos mais documentos para comprovar a hipossuficiência. Consoante certidão (ID 19388918), transcorreu “in albis” o prazo para o Agravante cumprir o despacho ID 18796018. Foi proferida decisão (ID 19527042), indeferindo a gratuidade de justiça e determinando o recolhimento do preparo recursal em dobro. Nova petição do Agravante (ID 20037945), pleiteando novamente a gratuidade. Foi proferida nova decisão (ID 20182280), explicitando que o esvaimento do prazo para se manifestar faz incidir o Art. 223 do CPC ao dispor que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Não é o caso dos autos. Ao final, ficou salientado que não havia nada a deferir. Conforme certidão (ID 21061699), decorreu o prazo sem que o Agravante tenha interposto recurso da decisão que indeferiu gratuidade. É o relato do necessário. Consoante §2o do art. 101 do CPC, confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No caso dos autos, foi indeferida a gratuidade e determinado o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC, uma vez que na interposição do recurso o Agravante não pleiteou gratuidade nem recolheu preparo, vindo a requerer a benesse apenas posteriormente. Apesar de concedida a oportunidade para o Agravante complementar documentação comprobatória da hipossuficiência, transcorreu “in albis” o prazo, sobrevindo decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu novamente prazo para recolhimento do preparo em dobro. O Agravante não interpôs recurso contra a decisão que indeferiu em definitivo a gratuidade de justiça nem comprovou pagamento do preparo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com esteio no §2o do art. 101 do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2020 11:42:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador